Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706554-08.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANNA RODRIGUES MACHADO, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ANNA RODRIGUES MACHADO Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A, ID no 22518074 e por Anna Rodrigues Machado, ID no 22649339, contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso da autora; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré (ID no 22132639). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder, respectivamente, aos recursos, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO